Tribunal: TJPA
Processo: 0012658-26.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012658-26.2018.8.14.0401

APELANTE: ROBERT BATISTA BAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0012658-26.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ROBERT BATISTA BAIA

ADVOGADO: DR. MÁRCIO FÁBIO NUNES DA SILVA OAB/PA 9.612

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO: DECRETO Nº 9.847/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA. NOVATIO LEGIS MELLIUS. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP E ART. 5º, XL, DA CF/88. PISTOLA .40. ARMA QUE PASSOU A SER DE USO PERMITIDO. ENQUADRAMENTO NO TIPO PENAL DO ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
DE OFÍCIO DESCLASSIFICO o crime do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/03,
sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0012658-26.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ROBERT BATISTA BAIA

ADVOGADO: DR. MÁRCIO FÁBIO NUNES DA SILVA OAB/PA 9.612

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ROBERT BATISTA BAIA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia (ID nº 11528882 p. 2-5), em resumo,
que no dia 05.06.2018, policiais militares estavam em ronda pelo bairro do Guamá, quando foram informados por um motociclista que transitava na Avenida José Bonifácio próximo a Rua Barão de Igarapé Miri, de que haviam dois indivíduos em atitude suspeita.

Diante disso, foi realizada a abordagem do Apelante e de Renato de Souza Damasceno de Oliveira, tendo sido encontrado no poder deste 05 (cinco) munições calibre .40 e com aquele 01 (uma) arma de fogo tipo “pistola” .40, marca Taurus, PT 940, nº SH016819 com carregador e 03 (três) munições intactas.

Devido aos fatos, o Recorrente juntamente com Renato de Souza Damasceno de Oliveira foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 16,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 e 180,
caput
do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 11528957 p. 1-9), contra a qual a defesa de Robert Batista Baia recorreu (ID nº 11529016 p. 1-10) pugnando pela absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e subsidiariamente pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

No ID nº 11529035 foi declarada extinta a punibilidade de
Renato de Souza Damasceno de Oliveira Baia
em razão de seu falecimento.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 11529047 p. 1-4), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 12491910 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 16 da 10.826/03.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos policiais colhidos, por sua confissão e por meio da materialidade delitiva, que este portava 01 (uma) arma do tipo “pistola” .40,
marca Taurus, PT 940, nº SH016819 com carregador e 03 (três) munições intactas
.

Cabe ressaltar, ainda, que segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os crimes de porte ilegal de armamentos e munições são considerados delitos de perigo abstrato, não sendo necessária, portanto, a ocorrência de um resultado naturalístico para suas consumações. Com efeito, basta a mera conduta de possuir arma de fogo e portar munições em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado:

EMENTA: GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PROIBIDO. NÃO APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O porte de munição, mesmo que desacompanhada da correspondente arma de fogo, configura conduta típica. Ademais, o número de munições apreendidas (38 munições, 35 intactas) e as circunstâncias do delito não permitem a incidência do princípio da insignificância, cuja aplicação vem sendo admitida por esta Corte de forma excepcionalíssima. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 704773 SP 2021/0356553-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

Sendo assim, rejeito a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Desclassificação de Ofício. Decreto nº 9.847/2019. Aplicação retroativa.
Da novatio legis in mellius.
Nova dosimetria.

Com a entrada em vigor do Decreto n.º 9.785, de 07/05/2019, a conduta do recorrente, de possuir pistola, carregador e munição calibre .40, deixou de ser de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03), uma vez que a arma em questão passou a ser de uso permitido, motivo pelo qual deve ser desclassificada para o tipo do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, em virtude de
novatio legis in mellius.

Como é cediço, o tipo penal do art. 16 da Lei nº 10.826/03 trata-se de norma penal em branco, demandando a sua complementação por outro comando normativo para ganhar eficácia.

Com efeito, para o enquadramento típico da conduta, é necessária a definição do que se trata arma de uso proibido ou restrito.

Nesse contexto, o Decreto n.º 9.847/2019, regulamentado pela Portaria n.º 1.222/2019, do Exército Brasileiro, assim dispõe:

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - arma de fogo de uso permitido - as armas de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam:

a)
de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules
;

b) portáteis de alma lisa; ou

c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de

munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;

II - arma de fogo de uso restrito - as armas de fogo automáticas e as

semiautomáticas ou de repetição que sejam: (Redação dada pelo Decreto nº 9.981, de 2019)

a) não portáteis;

b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; ou

c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;

Consoante consta na Portaria nº 1.222/2019, Anexo A, inciso I, a arma de fogo calibre 40 passou a ser considerada como de uso permitido, uma vez que atinge, na saída do cano de prova, energia cinética inferior a 1.620 joules.

Assim, por se tratar de norma posterior mais benéfica, deve ser aplicada em favor do réu, de modo que a sua conduta deve ser desclassificada para o tipo penal previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, pois a arma encontrava-se consigo na via pública, em desacordo com determinação legal ou regimentar, configurando o delito em questão.

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Assim sendo, em atenção ao disposto no art. 5º, inc. XL, da CF/88, bem como no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal
[1]
, é de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, devendo ser desclassificada a conduta imputada ao réu para o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Passo a dosimetria da pena.

- 1ª Fase:

Mantenho a análise das circunstâncias judiciais, do art. 59 do CPB, realizada pelo Magistrado de 1º grau (ID nº 11528957 p. 7), o qual reconheceu todos os vetores favoráveis, porém, modifico a pena-base em razão da nova capitulação legal, para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- 2ª Fase:

Mantenho o reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão espontânea, contudo em razão da Súmula 231 do STJ mantenho a reprimenda fixada anteriormente, de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- 3ª Fase:

Inexistem causas de aumento e de diminuição, restando a pena final, concreta e definitiva em
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
DE OFÍCIO DESCLASSIFICO o crime do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/03,
sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Belém, 21/08/2023